Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730498-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO WASSITA CURI, KARINA WASSITA CURI ROSSO, ESPÓLIO DE YARA REZENDE WASSITA CURI AGRAVADO: CONSUELO WASSITA CAVALCANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Wassita Curi Rosso, Roberto Wassita Curi e espólio de Yara Rezende Wassita Curi contra decisão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 160898658 do processo de referência) que, nos autos do processo de inventário movido pelos ora agravantes em razão do falecimento de seu genitor, Roberto Curi, em que Consuelo Wassita Cavalcante, ora agravada, figura como terceira interessada, processo n. 0713758-98.2021.8.07.0001, determinou a suspensão do feito por trinta dias, nos seguintes termos: Nos termos do art. 313, V, "a" do CPC, suspendo o presente feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido, o inventariante deverá informar, independentemente de intimação, o trânsito em julgado do acórdão no 0734722-67.2021.8.07.0016. Retire-se o sigilo do documento juntado sob o ID 158978418, visto que há embasamento legal para que seja mantido. Indefiro, por ora, a alienação dos bens do espólio requerida em ID 153120562. I. Em razões recursais (Id 49369713), os agravantes pretendem, em apertada síntese: Assim, resumidamente e de forma bem objetiva, requer o AGRAVANTE, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja afastada a suspensão do processo determinada pelo juízo de origem. Em seguida, após a intimação da AGRAVADA para apresentação de contrarrazões, pugna-se pelo PROVIMENTO do AGRAVO DE INSTRUMENTO para que, reformando a decisão agravada, seja afastada a suspensão do processo e, paralelamente, seja autorizada a venda dos bens indicados. Analisando os autos de origem, processo n. 0703975-93.2023.8.07.0007, verifico i) já ter decorrido o prazo de suspensão de 30 (trinta) dias determinado pela decisão agravada de Id 160898658 do processo de referência, que foi disponibilizada no DJe de 12/6/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme atesta a certidão de Id 161621904 do processo de referência; e ii) terem os agravantes peticionado em 26/7/2023 (Id 166601926 do processo de referência), requerendo o prosseguimento do inventário, em petição ainda não decidida pelo juízo de origem. Com efeito, ante tais constatações, DETERMINO a intimação dos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizerem se subsiste interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de seu não conhecimento. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora